Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710765-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MIREYA ALVES LOPES, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A D E S P A C H O A Autora alega ter celebrado contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a construtora Ré, mas que, mesmo adimplido o preço do bem, de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), não consegue realizar o registro da escritura pública de compra e venda em razão da existência de hipoteca incidente sobre o imóvel, em favor do Banco do Brasil S.A., ora Apelante. A r. sentença recorrida julgou procedente o pedido para determinar a adjudicação do bem objeto da demanda. No entanto, compulsando os autos, verifiquei que não foram apresentados comprovantes de satisfação integral do preço do imóvel. Os documentos de ID 19381274 demonstram o pagamento de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) apenas. Intime-se a Autora para que comprove o adimplemento do valor integral do imóvel. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator